Tribunal: STF
Processo: ARE 1475653
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos por JOSÉ ALVES NUNES contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que recebeu os Embargos de Declaração como Agravo Regimental, e manteve a decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo interposto pelo SERGIPEPREVIDÊNCIA. Eis a ementa do julgado ora embargado (Doc. 45, fls. 1-2):



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. EC 103/2019. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. Do contexto fático delineado na origem, extrai-se que o autor recebe os seguintes benefícios (I) pensão por morte pelo RGPS desde 12/11/1999; (II) pensão por morte pelo RPPS-SE desde 10/1/2000; e (III) aposentadoria especial como professor, pelo regime próprio (RPPS-SE), desde 4/10/2000.



    3. Postula, ainda, a aposentadoria do cargo de engenheiro civil, a qual exerce em órgão público estadual desde 1986, pelo regime próprio (RPPS-SE), acumulável com o benefício relativo à função de magistério. 



    4. O Tribunal de origem entendeu que, embora a EC 103/2019 tenha restringido a possibilidade de acumulação de benefícios previdenciários, ressalvou, no seu art. 24, § 4º, o ato jurídico perfeito. Por essa razão, os benefícios de pensão por morte – um deles regido pelo RGPS e o outro, pelo RPPS –, bem como a aposentadoria pelo RPPS obtida em 04/10/2000, não estão submetidos ao regramento instituído a partir da vigência da EC 103/2019, uma vez que tais situações configuram ato jurídico perfeito. 



    5. Quanto ao pedido de reconhecimento da aposentadoria no cargo de engenheiro, a sentença registrou que (fl. 5, Doc. 6): “o Autor ingressou no serviço público como engenheiro da ADEMA em 01/03/1986, portanto, em 10 de setembro de 2021, data de seu requerimento de aposentadoria (fl. 11), este se encontrava com 35,6 (trinta e cinco anos e seis meses de serviço público)”



    6. Conclui-se, portanto, que em 12 de novembro de 2019, o autor contava com 33 anos de contribuição, tendo adquirido o direito à segunda aposentadoria somente após a EC 103/2019, razão pela qual devem ser aplicadas as regras previstas nos parágrafos 2º e 3º do seu art. 24, para o cálculo de todos os benefícios recebidos acumuladamente.



    7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.



    No recurso, a parte embargante afirma que o acórdão recorrido destoa do entendimento firmado pelo STF nos seguintes julgados:



    a) em relação à incidência da Súmula 280/STF: RE 1.391.203-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 24/10/2022; AI 444.362, Segunda Turma, Rel. Min. NELSON JOBIM, DJ de 5/12/2003; e RE 546.864 -AGR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/9/2014;



    b) em relação à ausência de repercussão geral da matéria: ARE 1.274.042-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 6/10/2020; RE 845.429-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 6/3/2015; ARE 1.306.265-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/5/2021.



    c) quanto à ausência de análise de todos os documentos carreados nos autos: ARE 1.130.846, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/4/2019; e ARE 1.045.876, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 29/6/2017.



    d) quanto à inaplicabilidade do Tema 921 da repercussão geral: RE 1.264.122-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 31/8/2020; ARE 1.194.860-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 30/11/2020; ARE 1.387.152-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 21/8/2023; RE 658.999, Tribunal Pleno, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 22/3/2023; e ARE 1.408.703-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 2/5/2023.



    Ao final, requer o acolhimento dos embargos de divergência a fim de reformar o acórdão embargado para não conhecer o Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo embargado pela ausência de pressupostos processuais, ou, caso mantido o provimento do Recurso Extraordinário, declarar o direito do embargante à “Aposentadoria por Idade com Proventos Proporcionais ao Tempo de Contribuição” nos termos do artigo 29 da LCE 113/2005 c/c art. 3º da EC 103/2019 ao tempo da vigência da LCE 113/2005. 



    É o relatório. Decido. 



    O recorrente não procedeu ao indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os precedentes desta CORTE apontados como paradigmas.



    Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 



    Nesse sentido: AI 720.117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 5/4/2016; ARE 746.729 AgRED-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/2015; RE 350.120 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2015; e ARE 859.893 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/2015, este último assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. INSUFICIÊNCIA DA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL PARA ELIDIR FUNDAMENTO APTO, POR SI SÓ, A MANTER O JULGADO EMBARGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    De todo modo, não há adequada correspondência entre os julgados colocados em confronto. Essa ausência de similitude também obsta o conhecimento do presente recurso.



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente